Tribunal: TJMT
Processo: 1057344-67.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057344-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1057344-67.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente/Agravante
:
WILSON HISSAO NINOMIYA

Recorrido/Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/06/2024.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
ERRO EM SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO – SÚMULA 516 DO STJ E
SÚMULA 09 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM MATÉRIA DE FAZENDA
PÚBLICA –
BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS LICENÇAS-PRÊMIOS INDENIZADAS E FÉRIAS NÃO GOZADAS – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática proferida no id. 181848675, que negou seguimento ao recurso inominado interposto por considerar ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, e condenou o reclamante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sore o valor corrigido da causa.

Em argumento recursal, o reclamante alega tempestividade quanto ao recolhimento das custas e despesas processuais, pugnando pela reforma da decisão recorrida, bem como da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 183519194).

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que, determinado o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção,
o reclamante apresentou a guia de recolhimento das custas recursais, custas do processo e taxa, na data de

04/09/2023
, às 19:22:06 (ids. 181263693 a 181263696).

Certificada a intempestividade do recolhimento (id. 181334181), o Relator, à época, por meio de decisão monocrática, julgou deserto o recurso interposto, consignando que o prazo para o recolhimento do preparo havia expirado no dia
03/09/2023
(domingo), sendo postergado para o primeiro horário do dia útil subsequente (
04/09/2023, às 13:00h
). Desse modo, negou seguimento ao recurso e condenou o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Contudo, observa-se que o Sistema Pje lançou como data limite para manifestação o dia
05/09/2023
, às 23h59min59seg.

Portanto, considerando que o mencionado sistema lançou na aba de “expedientes” que o prazo se encerraria no dia
05/09/2023
, um dia após o recolhimento do preparo recursal, forçoso concluir que
o reclamante atendeu,
tempestivamente
, a determinação contida no id. 180704237
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL.
INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021.

2.
Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência
.
Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

3.
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes
.

4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido
justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante
(art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013).

5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.
(STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.759.860 - PI (2020/0240127-7), Relatora: Laurita Vaz, Julgado em 16/03/2022) (grifei)
.

Desse modo, passo à análise do recurso inominado interposto contra a sentença recorrida.

Com relação ao recurso inominado interposto visando à reforma da sentença proferida pela MM. Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, vê-se que a magistrada singular julgou improcedente os pedidos iniciais, considerando a ocorrência da prescrição das verbas devidas cinco ano antes da propositura da ação (20/09/2017), e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Pois bem, o Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como
termo
a quo
a
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

Desse modo, considerando que o reclamante aposentou na data de
05/12/2017
, o termo final para a contagem do prazo prescricional se encerraria na data de
05/12/2022
.

Portanto,
levando-se em conta que a presente ação foi proposta na data de

20/09/2022
,
vê-se que sua pretensão não se encontrava prescrita, devendo, neste ponto, a sentença recorrida ser reformada
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO – PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TEMA 516 STJ
– MÉRITO – CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 –
O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de indenização por licença-prêmio não gozada conta-se a partir da aposentadoria do servidor público, conforme TEMA 516 STJ
: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". 2 – É possível a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
(TJ-MS - AC: 08001092920238120013 Jardim, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2023) (grifei).

Desse modo,
não há que se falar em prescrição
do direito à indenização das licenças-prêmios e férias não gozadas.

No mesmo sentido, a Súmula 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, referente a matéria da Fazenda Pública:

SÚMULA 09
: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).

Com relação aos
cálculos das verbas indenizatórias
, estes devem ser feitos com base no último subsídio do reclamante, pois, de acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008,
a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado
, vejamos:

“Art. 3º O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento”.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. (...)
(TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) -

ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA -
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA
- VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) -

BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO
- REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1) É devida ajuda de custo no valor de um subsídio mensal ao militar estadual que, no interesse do serviço, passar a exercer suas funções em nova sede por mais de trinta dias. 2) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência. 3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.
5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

6) quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.
(N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, publicado no DJE 09/07/2021) (grifei).

Quanto à
correção monetária
, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no REsp. nº 1492.221, passou a regular a correção monetária, nos seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. "TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Desse modo, os juros de mora devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme disposto no Tema 810 do STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças relativas à correção monetária e juros de mora pelo pagamento das verbas rescisórias. Pa
ra fins de correção monetária deverá ser utilizado IPCA-E, devidos desde a data em que deveria ter sido paga, e os juros moratórios deverão ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos desde a citação do Estado de Mato Grosso até seu efetivo pagamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024